Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. NOVO LOCADOR. FIADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – Diante da alegação de rescisão contratual irregular e ocupação do imóvel por nova locadora sem a anuência do fiador, a prova oral era pertinente ao esclarecimento dos fatos controvertidos na lide e o seu indeferimento gerou inequívoco cerceamento de defesa. Declarada a nulidade da r. sentença para se facultar a dilação probatória.
II – Apelação provida.